Tribunal: TJSP
Processo: 1011096-13.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL E EXTINÇÃO DE HIPOTECA - DÉBITO PRESCRITO – BAIXA DA HIPOTECA – I - Sentença de procedência – Apelo do réu – II - Prescrição do débito incontroversa – Prescrita a dívida, impossível que se proceda à cobrança, quer por meio judicial, quer por meio extrajudicial – O fato de a dívida estar prescrita é suscetível

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL E EXTINÇÃO DE HIPOTECA - DÉBITO PRESCRITO – BAIXA DA HIPOTECA – I - Sentença de procedência – Apelo do réu – II - Prescrição do débito incontroversa – Prescrita a dívida, impossível que se proceda à cobrança, quer por meio judicial, quer por meio extrajudicial – O fato de a dívida estar prescrita é suscetível de torná-la inexigível, impedindo o interessado de cobrar e tomar medidas extrajudiciais para a satisfação do crédito sobre o qual já ocorrera a perda da pretensão do seu direito, não passando de uma mera obrigação natural, cuja satisfação somente poderia ser paga voluntariamente por quem já foi devedor – Baixa da hipoteca que é consequência lógica - Caráter acessório – Garantia da obrigação principal – Precedentes deste E. Tribunal - Decisão mantida – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Apelo improvido".

"ÔNUS - SUCUMBÊNCIA – Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Apelo improvido".